Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
D E S P A C H O Faculto oportunidade à parte agravante para manifestação, no prazo legal, sobre o pedido de não conhecimento do agravo interno e de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões recusais pela parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora